Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido em ação monitória para cobrança de débito oriundo de fornecimento de energia elétrica, no valor de R$ 11.525,63.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação realizada via WhatsApp é válida diante da ausência de regulamentação específica e da falta de confirmação da identidade da citanda; (ii) estabelecer se há litispendência em razão de discussão judicial anterior sobre os mesmos valores; (iii) verificar se o crédito é líquido, certo e exigível para justificar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à validade do processo, sendo responsável por instaurar o contraditório e permitir o exercício da ampla defesa. Destarte, a citação representa a constituição da relação jurídica processual e é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (artigos 238 e 239 do CPC).
4. A respeito da intimação via aplicativo de mensagens, a Resolução CNJ n.o 354/2020 autoriza a utilização de meios tecnológicos para a prática de atos processuais, sem, contudo, estabelecer o WhatsApp como instrumento exclusivo ou de uso obrigatório para tais comunicações. 4.1. A Portaria GC 34/2021 do TJDFT autoriza a citação por aplicativo de mensagens, desde que haja confirmação de leitura e identificação do citando.
5. No caso, a oficial de justiça enviou o mandado via WhatsApp, mas não houve confirmação da identidade da citanda nem da ciência do conteúdo do mandado. 5.1. A jurisprudência do TJDFT exige, para validade da citação por WhatsApp, a confirmação escrita, identificação do citando e autenticidade do número telefônico. 5.2. A ausência desses requisitos torna inválida a citação, conforme precedentes do TJDFT.
6. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a cassação da sentença e a anulação do processo desde a citação, sem análise das demais matérias recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A citação realizada por aplicativo de mensagens é inválida quando não há confirmação da identidade do citando e da ciência do conteúdo do mandado. 2. A ausência de requisitos legais e regulamentares para a citação por WhatsApp enseja a nulidade do ato e a anulação do processo desde a citação."

________________

Dispositivos relevantes citados: art. 238 do CPC; art. 85, §2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0727158-19.2020.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 15/12/2022; TJDFT, 0730467-80.2022.8.07.0000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 14/02/2023.